Tribunal: STF
Processo: RE 1502149
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. INTERESSE PROCESSUAL. 



    Na hipótese dos autos, o salário de benefício da parte autora foi apurado em valor inferior ao teto vigente na data da concessão, no chamado "buraco negro", não tendo havido limitação ao teto. Em razão disso, carece de interesse processual ao postular a aplicação dos tetos majorados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003”. (eDOC 218 – ID: 26b7e668)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003. (eDOC 241 – ID: d3c528d1)



    Insurge-se contra acórdão que deixou de readequar o benefício previdenciário da parte recorrente sob o fundamento de que não houve limitação pelo teto na concessão inicial.



    Alega-se que “conforme demonstra o cálculo da evolução da RMI elaborado pelo INSS no evento 38, de 06/1990 a 01/1993, a RMI da autora ultrapassou o teto da época. Embora não tenha sido limitada na concessão, nos períodos subsequentes (de 06/1990 a 01/1993) houve a limitação”. (eDOC 241 – ID: d3c528d1, p. 6)



    Explica-se que “a decisão do STF no RE 564354 aplica-se a qualquer situação em que haja elevação do teto do salário de contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias ou o reajuste tenha sido em percentual superior ao concedido àquelas. Nesses casos, o benefício recupera o que normalmente teria direito de receber se o teto em questão fosse outro. Ou seja, se o segurado está aposentado conforme o teto vigente à época, automaticamente será catapultado para o novo teto”. (eDOC 241 – ID: d3c528d1, p. 7)



    A Presidência do TRF4 determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para efetuar eventual juízo de retratação com relação ao tema 76 da repercussão geral (eDOC 260 – ID: 71660494). A 6ª Turma negou a retratação em acórdão assim ementado:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TEMA 76 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 



    - Ao julgar o Tema 76, o STF fixou a seguinte tese: "Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional." 



    - Não havendo contrariedade do acórdão retratando com a orientação da tese firmada pelo STF, não é caso de retratação, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência para os fins do disposto no art. 1.041 do CPC”. (eDOC 275 – ID: 2b980d5d)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 284 – ID: 7e6d652c) e os autos encaminhados para esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não teve seu benefício previdenciário limitado ao teto previdenciário no momento de sua concessão, razão pela qual não há se falar readequação da renda mensal do benefício previdenciário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A discussão travada na presente ação diz respeito ao direito à recomposição da renda mensal do benefício, considerando que o teto, segundo o STF, tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto. 



    Informa a divisão de contadoria que não houve limitação ao teto e, que as diferenças apuradas pelo INSS decorrem de equívoco na apuração da média dos salários de contribuição , os quais, mesmo revisados , não atingiram o teto limitador dos benefícios previdenciários: 



    Confira-se:



    Exmº. Desembargador-Relator: 



    Em cumprimento à respeitável decisão retro, informamos a Vossa Excelência o que se segue: 



    Vieram os autos a este Núcleo para informar acerca das conclusões da contadoria judicial (Evento 90), que embasaram a sentença (Evento 93), no sentido de que a RMI do benefício da parte exequente foi calculada sem a incidência dos tetos vigentes à época o que, por consequência, acarreta a inexistência de valores para executar contra o INSS, segundo os fundamentos da sentença. 



    Trata-se de um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB nº 084.288.655-9) com DIB em 09/11/1988 e coeficiente de cálculo de 100% do SB. Inicialmente, foi apurada uma renda mensal de $ 138,43. Em 07/1992, foi efetuada a revisão pelo “Buraco Negro”, atingindo a quantia de $ 141,25 (Evento 1 – INFBEN8). Na petição do evento 66 o INSS informa a existência de equívoco na referida revisão, uma vez que a RMI de $ 141,25 resultou da soma de 22 salários de contribuição divididos por 36 (5.085,14/36=141,25), não sendo efetuada a média correta. 



    Em maio de 2017, o INSS procedeu à revisão administrativa da RMI dividindo o total de salários de contribuição corrigidos pelo número de salários de contribuição considerados no cálculo (22), resultando no salário benefício de $ 231,14 e, com a aplicação do coeficiente de cálculo de 100%, resultou na RMI de $ 231,14 (5.085,14/22=231,14), conforme demonstrativo de cálculo no Evento 38. Deste modo, em 05/2017, o valor do benefício passou de R$ 2.554,01 para R$ 4.151,34 (Evento 66 – ANEXO2). Informou, ainda, que não houve limitação ao teto, que à época correspondia a quantia de $ 409,52. Assim, alega que o título judicial é inexequível, pois não existem diferenças decorrentes da aplicação dos novos tetos. 



    A contadoria judicial concluiu (Evento 90) que o benefício da parte autora ($ 231,14) não ficou limitado ao teto dos benefícios previdenciários, que era de $ 409,52, em 11/1988. Deste modo, a sentença judicial acolheu a impugnação do INSS, reconhecendo a inexigibilidade do título judicial, conforme excerto que segue:



    “Porém, de qualquer modo, não houve a limitação discutida e decidida na fase de conhecimento (limitação ao teto) - ao que se pode cingir a presente execução/cumprimento de sentença. 



    Prova disso está no fato de que o teto dos benefícios previdenciários vigente em 11/1988 (data de início do benefício - DIB, no caso) era superior à RMI do exequente (de $231,14, já com a revisão do buraco negro - evento 39, INF1, p. 2). Com efeito, antes da revisão do buraco negro, o teto era de $311,80 e passou para $409,52 com a aludida revisão - valores superiores àquele da concessão revisada. 



    Nesse contexto, impõe-se reconhecer que nada é devido pelo INSS em decorrência do título judicial, no caso concreto. 



    Por fim, registro que ao ressalvar "ao que tudo indica" em caixa alta acima, pretendi pontuar que esta decisão judicial não reconhece um crédito do segurado em relação ao exequente quando afirma que o INSS vinha pagando valores aquém da RMI que a própria autarquia calculou, devendo essa questão ser discutida e decidida, se for o caso, com todas as garantias do devido processo legal, na via processual adequada. A ratio decidendi está na comparação da RMI com o teto vigente na DIB.” 



    Diante do exposto, verificamos que as diferenças apuradas pelo INSS na renda mensal não decorrem da limitação do salário de benefício pela aplicação do teto e sim pelo pagamento a menor do devido (RMI inferior à devida). Já quanto à inexistência de valores para executar contra o INSS, segundo os fundamentos da sentença, por se tratar de questão de direito, deixamos de nos manifestar.



    Era o que incumbia informar. 



    À consideração de Vossa Excelência.



    Considerando que não houve limitação ao teto na concessão, não há falar em excedente a ser recuperado e a parte autora não tem interesse na readequação da renda mensal aos novos limites de salário de contribuição estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003. 



    A sentença de extinção, por falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil não merece reforma. Sobrevindo eventual revisão da renda mensal inicial (salário de benefício) a ponto de elevá-la ao teto do salário de contribuição, a parte autora terá nova ação para buscar a revisão com base na definição de teto futuro”. (eDOC 218 - ID: 26b7e668, p. 4-5)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a limitação do benefício previdenciário recebido pela recorrente ao teto mencionado, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes” (RE 1272548 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.03.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288980 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1062107 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente